Tribunal: TJMT
Processo: 1010465-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010465-39.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM LTDA.-ME em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1041085-13.2018.8.11.0041, movida pela empresa QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., deferiu a medida cautelar de arresto a ser cumprida em desfavor da empresa Agravante.
Consoante se infere do caderno processual, o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1010465-39.2021.8.11.0000 foi distribuído inicialmente, por sorteio, para o Desembargador Dirceu dos Santos, conforme se vê do despacho de Id. 92438453, oportunidade em que, além dos vertentes autos, determinou a remessa dos seguintes processos a esta Relatora: 1016580-13.2020.8.11.0000, 1007234-04.2021.8.11.0000 e 1017895-76.2020.8.11.0000, sob o fundamento de que os objetos recursais dos referidos processos possuem similitude com os autos do Agravo de Instrumento n.o 1005012-05.2017.8.11.0000, o qual tramitou à minha Relatoria.
Entretanto, data venia, esta Relatora discorda do entendimento esposado pelo Douto Relator. Explico.
De proêmio, destaca-se que o Instrumental n.o 1005012-05.2017.8.11.0000 possui como objeto nos autos de origem, a “Rescisão de Arrendamento de Unidade Hospitalar c/c Perdas e Danos”, ao passo que os mencionados processos remetidos pelo Desembargador Dirceu dos Santos, todos versam sobre “Execução de Título Extrajudicial”; inclusive, a empresa Agravada QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. sequer figura como parte nos referidos autos recursais (1005012-05.2017.8.11.0000).
Não bastasse isto, mister ressaltar que a análise do objeto do Agravo de Instrumento n.o 1005012-05.2017.8.11.0000 se esgotou neste 2.o Grau de Jurisdição, eis que o recurso se encontra em fase de Recurso Especial a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça/STJ, como se vê da certidão acostada ao Id. 3926585.
Assim, conclui-se que não há se falar em lides conexas, tampouco em risco de prolação de decisões conflitantes, eis que não se trata de recurso subsequente, interposto na mesma lide, mormente porque os processos que tramitam e/ou tramitaram no gabinete do Douto Desembargador Dirceu dos Santos, quais sejam: n.o 1016580-13.2020.8.11.0000, 1007234-04.2021.8.11.0000, 1017082-49.2020.8.11.0000, 1017895-76.2020.8.11.0000, não possuem correlação com os autos do Instrumental no 1005012-05.2017.8.11.0000, pois, além de tramitarem em graus de jurisdições diversos com os autos 1005012-05.2017.8.11.0000, são causas distintas, com partes diferentes e com objetos próprios.
A propósito, dentre os referidos processos, em 02 (dois) já houve prolação de acórdão pelo colegiado da 3.a Câmara de Direito Privado, de Relatoria do D. Desembargador Dirceu dos Santos, quais sejam: (1016580-13.2020.8.11.0000 e 1017082-49.2020.8.11.0000), os remanescentes (1007234-04.2021.8.11.0000 e 1017895-76.2020.8.11.0000) e, inclusive estes autos (1010465-39.2021.8.11.0000), já foram apreciados os pedidos liminares pelo próprio Ínclito Relator Dirceu dos Santos.
Logo, em que pese a decisão proferida pelo Desembargador antecessor, verifica-se que este não observou a regra disposta no artigo 80, § 1.o, do Regimento Interno desta Corte, que estatui que a distribuição do recurso cível torna preventa a competência do Relator “para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide”.
Dessa forma, não há falar em redistribuição destes autos, por prevenção. O Recurso deve ser apreciado e julgado pelo Desembargador Dirceu dos Santos que, como citado alhures, sob a Relatoria daquele, a 3.a Câmara de Direito Privado já apreciou e julgou o mérito de 02 (dois) Instrumentais, são estes: 1016580-13.2020.8.11.0000 e 1017082-49.2020.8.11.0000; bem como apreciou os pedidos liminares nos autos de n.o 1007234-04.2021.8.11.0000 e 1017895-76.2020.8.11.0000, inclusive destes autos, pelo próprio Ínclito Relator Dirceu dos Santos.
Forte nessas razões, suscito o conflito negativo de competência.
Proceda-se conforme o Regimento Interno.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora